Tribunal: STF
Processo: ARE 1572067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. decisão de inadmissibilidade do RE. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula 287 do STF. Habeas corpus de ofício. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário diante da incidência da Súmula 287 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, notadamente a aplicação da Súmula 284/STF, enseja o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, conforme a Súmula 287 do STF; e (ii) saber se há elementos que justifiquem a concessão de habeas corpus de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os termos da decisão agravada.



    4. O agravo que deu origem ao presente recurso foi interposto contra decisão do TJSP que inadmitiu recurso extraordinário. Dentre os fundamentos da inadmissão, estava a deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF). Nas razões do agravo, o recorrente não atacou especificamente esse fundamento.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 287, estabelece que é inviável o conhecimento do recurso que não ataca, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A ausência de impugnação satisfatória do fundamento atinente à Súmula 284/STF impede o conhecimento do agravo em recurso extraordinário.



    6. O pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício não se justifica, uma vez que tal providência é reservada para casos de ilegalidade flagrante e teratológica, cognoscível de plano, o que não se verifica na situação em exame.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.